Tribunal: TJES
Processo: 5009608-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009608-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAC DOS SANTOS GOMES

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009608-64.2025.8.08.0000

PACIENTE: ISAC DOS SANTOS GOMES

Advogado do(a) PACIENTE: ADIELLYSON DOS SANTOS DE SANTANA - ES33340

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. ACIDENTE DE TRABALHO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUÍZO DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio culposo (art. 121, § 3º, do Código Penal), com o objetivo de obter o trancamento da ação penal sob a alegação de ausência de justa causa. Sustenta a defesa que a conduta do paciente é atípica, pois a participação no evento limitou-se à emissão de uma ordem de serviço para instalação hidráulica de um bebedouro, com vedação expressa de intervenção elétrica, tendo a vítima, por iniciativa própria e sem qualificação técnica, realizado a ligação elétrica que resultou em seu óbito por descarga elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, em sede de Habeas Corpus, quando a denúncia imputa ao paciente a prática de homicídio culposo em decorrência de acidente de trabalho, com base na alegação de atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal na via do Habeas Corpus é medida de caráter excepcional, admitida apenas quando comprovada, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou a inépcia manifesta da denúncia.

4. A tese de ausência de justa causa, fora das hipóteses de flagrante insubsistência da persecução penal, confunde-se com o próprio mérito da ação penal e eventuais questionamentos sobre a autoria devem ser respondidos pelas vias ordinárias, sendo inviável o revolvimento de fatos e provas no rito célere do writ.

5. Deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, pois o magistrado de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos, das partes e dos elementos probatórios, reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram o recebimento da denúncia.

6. A existência de audiência de instrução designada reforça a necessidade de prosseguimento do feito, pois constitui a oportunidade adequada para que os fatos sejam melhor esclarecidos a partir da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento de ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, somente cabível quando houver prova pré-constituída, clara e incontroversa da atipicidade da conduta, da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, ou da existência de causa de extinção da punibilidade.

A análise aprofundada de matéria fático-probatória é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, devendo ser realizada no curso da instrução processual.

Em observância ao princípio da confiança do juiz da causa, a decisão de recebimento da denúncia deve ser prestigiada, porquanto o magistrado de piso dispõe de melhores condições para avaliar a presença de justa causa para a persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009608-64.2025.8.08.0000

PACIENTE: ISAC DOS SANTOS GOMES

Advogado do(a) PACIENTE: ADIELLYSON DOS SANTOS DE SANTANA - ES33340

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ISAC DOS SANTOS GOMES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
, nos autos do
Processo tombado sob nº 5003340-09.2023.8.08.0050
, por meio do qual foi rejeitado o requerimento preliminar de ausência de justa causa.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por responder a ação penal fundada em acusação manifestamente atípica, decorrente de acidente de trabalho em que a vítima, ao realizar ligação elétrica não autorizada, sofreu descarga fatal. Argumenta que a única participação do paciente limitou-se a uma emissão de ordem de serviço administrativa, sem qualquer relação com atividades elétricas ou do dever jurídico de fiscalização.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, no dia 14/4/2022, por volta de 18h30min, na Rua Idalino Carvalho, s/n, Parque Industrial, Viana/ES, na Empresa Fertilizantes Heringer S.A, a vítima Johny Romulo Marianelli de Oliveira sofreu um acidente de trabalho, consistente em um choque elétrico enquanto instalava um equipamento do tipo bebedouro elétrico, cujas lesões foram causadoras do seu óbito no próprio local.

Consta dos autos que a vítima recebeu a tarefa de instalar um bebedouro industrial, modelo slim, com capacidade de 50 litros, adquirido da Empresa Brasil Bebedouro Comércio de Máquinas e Equipamentos EIRELI (JG Bebedouros). Após concluir a instalação hidráulica, a vítima procedeu à ligação elétrica do equipamento e, ao manipular sua base, sofreu uma descarga elétrica, sendo posteriormente encontrada caída ao lado do bebedouro.

Segundo a peça acusatória, a instalação foi autorizada por meio da Ordem de Serviço nº 400426970, emitida pelo denunciado Isac dos Santos Gomes, na qual constava, de forma expressa, que a intervenção se restringiria à instalação hidráulica, excluindo-se qualquer atividade elétrica (aterramento), tendo em vista que a vítima não possuía conhecimento técnico na área elétrica. Ainda assim, a ligação elétrica foi realizada e apontada como uma das causas do óbito.

O réu Eudson Berth era o superior imediato da vítima, e Gleison Ramos Vandgus era o responsável pela manutenção da empresa, e ambos eram responsáveis por zelar pela integridade de todos os empregados, e teriam o controle sobre os comandos passados para a vítima.

Ademais, a empresa fabricante do bebedouro enfrentou problemas relacionados à rotulagem da voltagem dos equipamentos, uma vez que havia falta de etiquetas indicativas de 220V em seu estoque, motivo pelo qual alguns aparelhos, inclusive aquele manuseado pela vítima, receberam etiquetas de 127V. Dessa forma, a sinalização aparente não correspondia à voltagem real do equipamento, circunstância que inequivocamente contribuiu para o óbito da vítima, que desconhecia a tensão correta a ser utilizada.,

Nesse diapasão, os réus foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 3º, do Código Penal (homicídio culposo).

Como cediço, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Com efeito, a tese de ausência de justa causa, fora das hipóteses de flagrante insubsistência da persecução penal, se confunde com o próprio mérito da ação penal e eventuais questionamentos sobre a autoria devem ser respondidos pelas vias adequadas,
sendo inviável o revolvimento de fatos e provas no rito célere do writ.

Cumpre ressaltar que a ação penal é instruída com diversos elementos informativos, que estão à disposição das partes e do julgador.

Nesse diapasão, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram o recebimento da denúncia e o impulsionamento do feito.

É digno de nota destacar, ainda, que há audiência de instrução designada, ocasião em que os fatos poderão ser melhor esclarecidos a partir da instrução probatória.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)